Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC).
2. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, excetuado se houver a concessão de tutela provisória (art. 969, do CPC). Indeferida a tutela provisória na ação rescisória proposta pelo executado, não há falar em sobrestamento da execução.
3. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
4. Não há bis in idem ou cumulação de índices na espécie, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.